Tribunal: TJBA
Processo: 0041427-81.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0041427-81.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAURA DOS SANTOS GOIS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SALES VIEIRA

APELADO: ESPOLIO DE RONILDA MARIA LIMA NOBLAT representado por OTONIEL CAMBUI DA LAPA registrado(a) civilmente como OTONIEL CAMBUI DA LAPA

Advogado(s)
:
FABRICIO MISSORINO LAZARO

05

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RITO ORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. ÔNUS DA PROVA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO TRABALHISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE MANDATO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE REAL DE ÊXITO. SUCESSIVAS DECISÕES DESFAVORÁVEIS NA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SÍNTESE DA QUESTÃO PRINCIPAL: ANÁLISE DO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA ADVOGADO E DA CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL PELA PERDA DE UMA CHANCE ANTE A NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. CONCLUSÃO: SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Apelação Cível
interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais formulado contra o espólio de uma advogada. A pretensão baseia-se na alegada
negligência
da profissional, que teria deixado de interpor
Agravo de Instrumento
contra a decisão denegatória de seguimento de um
Recurso de Revista
em uma Reclamação Trabalhista, o que, segundo a autora, caracterizaria a
perda de uma chance
de ter sua demanda revista pela instância superior. A sentença recorrida afastou a responsabilidade por não vislumbrar probabilidade real e séria de êxito do recurso não manejado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. As questões em discussão são: (i) saber se a pretensão indenizatória foi fulminada pela
prescrição
, definindo-se o termo inicial do prazo com base na
teoria da
actio nata
, ou seja, a partir da data em que a cliente teve ciência inequívoca da lesão; e (ii) saber se a não interposição do recurso pela advogada constitui
ato ilícito
passível de reparação pela
teoria da perda de uma chance
, o que demanda a análise sobre a existência de uma probabilidade concreta, séria e real de sucesso do recurso omitido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Da Prescrição:
A prejudicial de prescrição deve ser rejeitada. Em se tratando de responsabilidade civil contratual decorrente de mandato, o prazo prescricional inicia-se na data em que o mandante tem
ciência inequívoca
do ato lesivo praticado pelo mandatário. A aplicação do princípio da
actio nata
, consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, impõe que a pretensão nasce com a ciência da violação do direito. Tendo a ação sido ajuizada dentro do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) contado da data em que a apelante alega ter tomado conhecimento do fato, não há que se falar em prescrição.

2. Da Perda de uma Chance:
A responsabilidade civil do advogado é de
meio
, e não de resultado, exigindo a comprovação de dolo ou culpa. A teoria da perda de uma chance aplica-se quando a conduta de um agente impede a vítima de buscar uma vantagem ou evitar um prejuízo. Para sua configuração, contudo, é imprescindível a demonstração de que a chance perdida era
real, séria e dotada de probabilidade concreta de sucesso
, não bastando a mera possibilidade. No caso dos autos, a demanda trabalhista da apelante foi consistentemente rechaçada em todas as instâncias, com fundamentação robusta pela inviabilidade de sua tese jurídica. Tal histórico de insucesso torna a chance de reversão do julgado por meio do recurso omitido meramente hipotética e remota, afastando o nexo de causalidade entre a omissão e o dano alegado.

3. Do Ônus da Prova:
A apelante não se desincumbiu de seu
ônus probatório
, previsto no art. 373, I, do CPC. Não foram apresentados elementos concretos que demonstrassem a plausibilidade e a probabilidade de êxito do Agravo de Instrumento não manejado. A decisão de não prosseguir com um recurso manifestamente fadado ao insucesso não configura erro grosseiro ou negligência passível de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e não provido
, para manter integralmente a sentença de improcedência. Majorados os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

"1. O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização por responsabilidade civil do advogado é a data da ciência inequívoca do ato lesivo pelo cliente, em aplicação da teoria da actio nata."

"2. A responsabilidade civil do advogado pela perda de uma chance, decorrente da não interposição de recurso, somente se configura mediante a demonstração de que a probabilidade de êxito da insurgência era séria e real, não bastando a mera possibilidade de sucesso, cabendo à parte autora o ônus de comprovar tal probabilidade."

Dispositivos legais relevantes citados:

Código de Processo Civil: arts. 85, § 11; 98, § 3º; 373, I; 487, I.

Código Civil: art. 206, § 3º, V.

Jurisprudência pertinente citada:

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto
da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

05